Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-26.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008198-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO MILZAMAR ESTEVES BATISTA - CPF: 202.477.291-91 (VÍTIMA), ODEVAN MARTINS FERNANDES - CPF: 717.952.731-94 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
– PRISÃO EM FLAGRANTE
D
O
PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2
.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE –
4
.
P
REDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE –
NÃO COMPROVAÇÃO
, ADEMAIS,
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva
d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar
s
ua reiteração delitiva,
eis que

ele
a
presenta histórico de
registros criminais

na prática d
e crimes
,
a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pel
o
paciente
;
bem como suas condições pessoais

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime
menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença
condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
.
Os predicados pessoais d
o
paciente
, além de não terem sido demonstrados
nestes autos
,
não
têm
o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Odevan
Martins Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças/
MT.

Consta desta impetração que
o
paciente foi preso em flagrante no dia 5 de
abril
de 202
3
, acusado da prática do crime de furto
qualificado
, previsto no art. 155
, § 4º, II,
do
C
ódigo Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003345-59.2023.8.11.0004
,
culminando com a instauração da
APOrd
1003577-71.2023.8.11.0004
, atualmente em fase de oferecimento de
resposta à acusação.

Sustenta a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está desprovida de fundamentação válida, eis que não ficaram demonstrados elementos concretos acerca da necessidade da sua custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que
, na espécie,
não
estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; isso sem contar que a custódia invectivada poderia ter sido substituída por cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera

que o paciente
tem
ocupação lícita
,
residência fixa e vive em união estável,
sendo responsável por dois enteados menores de idade,
predicados
,
esses
,
que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade.

Afirma que
,
na hipótese de eventual condenação
,
não
será
impost
o
ao paciente o regime inicial fechado, razão pela qual entende que
seu
encarcerament
o
fere o princípio da homogeneidade, não sendo juridicamente plausível que
,
em atos praticados sem violência ou grave ameaça
,

o favorecido
seja submetido cautelarmente à medida mais gravosa daquela que futuramente pode
rá
ser apenado.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
164753697
.
As informações foram
prestadas
por intermédio do expediente que se vê no ID
165665669
, no qual a autoridade acoimada de coatora ressalta que
o paciente é reincidente
por ter sido condenado à prática
do cr
i
me de homicídio qualificado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

166260656
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
d
o
favorecid
o
:

a garantia da ordem pública,
em razão da

sua

renitência delitiva
por possuir uma extensa ficha criminal
demonstrando a sua propensão à prática do crime.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que
a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão
preventiva.
[...]

De forma
uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que

seria possível tal justificativa para a custódia cautelar.

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos

efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva

para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento

jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas
delitivas.
[...]

No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive

confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública,
afim
de evitar novos

cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Quanto aos argumentos defensivos, vemos que não há como acolhê-los.

Diferentemente do narrado pela defesa, o prejuízo da vítima não fora somente com o serviço não prestado, mas sim com a completa

deterioração do bem, que não mais serve ao seu propósito.

Tal questão demonstra um grande desprezo do autuado para cm o patrimônio da vítima, eis que a esta deu um prejuízo de

aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), para auferir R$ 30,00 (trinta reais) com a prática criminosa.

A alegação do autuado de que teria praticado o crime para comprar leite para os filhos é, no mínimo, jocosa. Como ele mesmo

narrou, labora de pedreiro ou servente de pedreiro, ganhando uma quanto de R$ 100,00 (cem reais) diários. É cediço, até porque este

magistrado vive na mesma sociedade que o autuado, que serviços tais não faltam, eis que há completa falta mesmo é de pessoal.

Portanto, meia diária do autuado já equivale à quase 2 vezes o valor auferido com a prática criminosa.

Provavelmente o autuado demorou mais para praticar o crime e vender o seu produto do que gastaria de tempo para auferir os

mesmo
s

valores, caso estivesse trabalhando.

Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais do acusado (suposta residência fixa, que sequer restou comprovada),

tais não se mostram sustentáculos para a revogação de uma constrição cautelar.

Dentre os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente previstos na legislação de regência, não há

qualquer menção ou mesmo impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom comportamento social e familiar.

É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser
a
nalisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias

favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o caso do presente momento
processual.
[...]

No caso dos autos, como dantes já trespassado na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, encontra-se presente a prova da

materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, restando também presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do

Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de
Outubro
de 1.941 (Código de Processo Penal
Brasileiro).

Portanto, presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e encontrando-se justificada a sua necessidade, as qualidades

pessoais do acusado em nada influem para ilidir o decreto
constritório
.

Pelas razões alinhavadas,
homologo
o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente

decisão,
decreto
a prisão preventiva de ODEVAN MARTINS FERNANDES, posto haver prova da materialidade do delito, indícios

suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública, nos termos

do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. [...].

(ID
164591654, p. 77/
83
)

Desta
ques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que
,
sua
contumácia delitiva
ficou devidamente comprovada
,
porquanto

ele
foi preso em flagrante
pela prática do crime de furto qualificada pelo abuso de confiança praticado, em tese, com premeditação
em detrimento a um empregador que lh
e
deu a oportunidade de desenvolver atividade lícita em uma obra
.

Além disso, o
paciente

tem
histórico de outros crimes patrimoniais, desacatos e
é reincidente por
ter sofrido
uma condenação de 12 (doze) anos de reclusão pala prática de crime de homicídio qualificado,
transitada em julgado em
27 de fevereiro de
20
1
8,

da qual ainda possui aproximadamente 50% da sanção para ser cumprida e estava foragido com a tornozeleira eletrônica desativada desde o dia
11 de agosto de 2022, razão pela qual foi regredido
cautelarmente
, c
onsoante se infere das informações extraídas do PEP
2000003-94.2020.8.11.0079, em trâmite perante o SEEU.

Logo, impõe-se reconhecer que está
devidamente amparada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
,

porquanto

“
sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas
.
”

A
liás
, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes d
a autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
sua

reiteração delitiva
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
que,
no caso destes autos
,
possui
histórico

de

reiteração

delitiva
e
é

contumaz na prática d
e

crimes
,

circunstância
s
, essas,

que

revela
m

su
a

periculosidade.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
, nem mesmo a
tornozeleira eletrônica questionada pela impetrante, tendo em vista que o
favorecido
já esteve em monitoração eletrônica
quando cumpria pena em regime semiaberto e desativou tal instrumento demonstrando
a quebra de fidúcia com o Estado quanto a tal mister.

Por outro viés, no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a aludida regra principiológica.

Por derradeiro, a
despeito de
a
impetrante
ter
alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ao revés do afirmado
o favorecido
é reincidente e estava foragido descumprindo
as condições imposta em seu processo de execução penal, e,
ainda
que

referida
afirmação fosse verdadeira,

tais atributos não
t
eriam
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar
o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Odevan
Martins Fernandes
;

e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023